Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. REVISÃO. COMISSÃO AVALIATIVA INTERDISCIPLINAR. AUTONOMIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a ocorrência disciplinar devidamente apurada pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar não é passível de revisão judicial, quando não existente indício de desconformidade com o regulamento ou de ofensa aos princípios da legalidade e do contraditório e ampla defesa. A Unidade de Internação possui autonomia para apurar fatos ocorridos no local de sua atuação, cabendo a intervenção do Poder Judiciário apenas quando verificada flagrante ilegalidade.